Tribunal: TJBA
Processo: 8016264-64.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016264-64.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: WILMA JOSE DA SILVA ASSUNCAO TOLEDO e outros

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA PASEP. DEMORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DE EXTRATOS BANCÁRIOS NA VIA ADMINISTRATIVA. HIPERVULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. IDOSA RECURSOS. CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de exibição de documentos cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consumidora idosa em face de instituição financeira, motivada pela recusa e demora superior a um ano no fornecimento de extratos de sua conta PASEP na via administrativa. A sentença julgou procedentes os pedidos, confirmando a exibição dos microfilmes no curso do processo, condenando o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e aplicando multa por litigância de má-fé. Ambas as partes recorreram.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e se a competência é da Justiça Estadual; (ii) saber se houve perda superveniente do objeto devido à apresentação dos documentos apenas em sede de contestação; (iii) saber se a conduta do banco configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado atende aos critérios de proporcionalidade (alvo de pedidos de minoração e majoração); e (iv) saber se é cabível a manutenção da multa por litigância de má-fé imposta ao réu.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.150), firmou o entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade para responder por falhas na gestão de contas do PASEP, o que, por consequência, atrai a competência da Justiça Estadual para o processamento do feito, nos moldes da Súmula 42 do STJ. A juntada tardia dos documentos no transcurso processual atende à obrigação material de exibição, porém não afasta a pretensão resistida outrora configurada na via administrativa, caracterizando inequívoca falha na prestação do serviço. O desvio produtivo, a incerteza e a frustração impostos à consumidora hipervulnerável (idosa de 77 anos) ultrapassam o patamar do mero aborrecimento, lesionando sua honra e configurando dano in re ipsa. O montante de R$ 3.000,00 revela-se adequado, cumprindo a finalidade compensatória e pedagógica sem ensejar enriquecimento ilícito. A sanção por litigância de má-fé deve ser preservada, ante a apresentação de defesa manifestamente protelatória que atenta contra a lealdade e a celeridade processual.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 43; CPC, arts. 80, II, 81 e 399, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150; STJ, Súmula 42; STJ, Súmula 297, TJ-BA - Apelação: 80122956220238050146, Relator.: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Recurso Adesivo nº 8016264-64.2025.8.05.0001, oriundos da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como apelante principal Banco do Brasil S.A., como apelante adesiva Wilma José da Silva Assunção Toledo ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos
, mantendo-se irretocável a sentença de origem em todos os seus termos, consoante o voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA